Tribunal: TJBA
Processo: 8061728-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8061728-17.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: TRANSSEP - TRANSPORTE E SERVICO DE SONDA E PETROLEO LTDA

Advogado(s)
:
TASSIA CRISTINA BASTOS DE JESUS, VALMIR CHAVES DE OLIVEIRA NETO

AGRAVADO: TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA

Advogado(s)
:
GILBERTO VIEIRA LEITE NETO, CONSTANTINO MACHADO TAVARES FILHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO JULGADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VÍCIO INTELECTIVO INEXISTENTE. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
Inexistentes no Acórdão os vícios de omissão, obscuridade, contradição e/ou erro material previstos no artigo 1.022 do CPC, não há como se acolher os declaratórios quando se restringem à rediscussão do mérito, via para a qual não se prestam. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n. 8061728-17.2025.8.05.0000
, em que figuram como embargante TRANSSEP - TRANSPORTE E SERVICO DE SONDA E PETROLEO LTDA e como embargada TRANSPORTADORA DE DIESEL CAVALO MARINHO LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)